Tribunal: TJMT
Processo: 1020017-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020017-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANE PINO DE FIGUEIREDO - CPF: 346.674.661-20 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), ROSEMEIRE FRANCISCO PINO - CPF: 405.878.001-00 (APELADO), ESTER GUIMARAES SILVA - CPF: 066.391.041-21 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de indenização por danos materiais e morais, diante do não recolhimento integral das custas processuais, e, de forma concomitante, julgou procedente a reconvenção, condenando a autora ao pagamento de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal da parte autora para regularização do pagamento.

III. Razões de decidir

A revogação da gratuidade da justiça e a concessão do parcelamento das custas foram expressamente comunicadas à recorrente, que, mesmo ciente, não efetuou o pagamento integral das parcelas devidas, justificando a extinção do feito. A intimação pessoal da parte autora não é exigível quando a extinção do processo decorre do não pagamento das custas parceladas. Quanto à reconvenção, restou comprovado o inadimplemento da autora, ensejando prejuízos financeiros à ré, que teve seu nome negativado e suportou despesas decorrentes do contrato de financiamento.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
"1.
A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor. 2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1o, do CPC.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
Rosane Pino de Figueiredo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem julgamento do mérito, a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
Rosemeire Francisco Pino
, ante o não recolhimento integral das custas processuais, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, e lado outro, julgou procedente a reconvenção manejada pela ré, ora apelada, condenando a autora ao pagamento de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano material e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral
.

A ação originária teve como objeto a
indenização por danos materiais e morais decorrentes da apreensão do veículo Fiat Toro Freedom Chrome, ano 2018/2019, Placa QCD 7331, financiado sob o Contrato de Crédito Direto ao Consumidor no 67757466
. A autora sustentou que, por impedimento de crédito, solicitou à ré, sua irmã, que realizasse o financiamento do veículo em seu nome, comprometendo-se a arcar com os pagamentos. Alegou que, após dificuldades financeiras, não conseguiu adimplir todas as prestações, o que resultou na
ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco credor
e, por consequência, na
perda do bem e prejuízos financeiros
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a
necessidade de intimação pessoal
para suprir o inadimplemento das custas processuais, sob pena de nulidade da decisão, invocando o princípio do contraditório e ampla defesa.

Alega a
violação ao princípio da cooperação
, pois não lhe foi oportunizada nova chance de regularizar as pendências antes da extinção do feito, vez que não foi intimada pessoalmente, tampouco na pessoa de seu advogado para realizar o pagamento da parcela pendente.

Advoga a
inocorrência de dano moral e material em favor da reconvinda
, uma vez que esta teria recusado negociar a regularização do contrato de financiamento junto à instituição financeira, o que teria inviabilizado a retomada do bem.

Forte em tais argumento, requer a
reforma da sentença para anulação da extinção do processo e retorno dos autos à origem
, garantindo-se a possibilidade de pagamento das custas remanescentes e o prosseguimento da ação principal.

Em contrarrazões, a apelada pleiteia o não conhecimento do recurso (ID n. 268271838)

É o relatório.

Cuiabá, 19 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e moral ajuizada por Rosane Pinho de Figueiredo em desfavor de Rosimeire Pino.

Cinge-se que a
ação originária teve como objeto a

indenização por danos materiais e morais decorrentes da apreensão do veículo Fiat Toro Freedom Chrome, ano 2018/2019, Placa QCD 7331, financiado sob o Contrato de Crédito Direto ao Consumidor no 67757466
.

A autora sustentou que, por impedimento de crédito, solicitou à ré, sua irmã, que realizasse o financiamento do veículo em seu nome, comprometendo-se a arcar com os pagamentos.

Alegou que, após dificuldades financeiras, não conseguiu adimplir todas as prestações, o que resultou na
perda do bem e prejuízos financeiros
, em razão da má-fé da ré, que se recusou em outorgar-lhe procuração para resolver as pendências e não
se defendeu nos autos da busca e apreensão, fazendo com que a autora perdesse o veículo e o valor investido.

Decorrida regularmente a marcha processual, deferida a prova oral e realizada a audiência de instrução, na qual foram ouvidas as partes e colhidos os depoimentos das testemunhas, foi revogada, na ocasião, a gratuidade da justiça, concedendo-se o parcelamento das custas processuais. Sobreveio, então, sentença que extinguiu o feito principal por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Por outro lado, a reconvenção foi julgada parcialmente procedente, condenando-se a reconvinda ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano material, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

A
sentença recorrida fundamentou-se na
inércia da autora em adimplir as custas processuais
, mesmo após parcelamento deferido, razão pela qual
extinguiu o feito sem resolução do mérito
.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante.

Questiona a ausência de intimação pessoal e do causídico para pagamento do encargo, antes da extinção do processo.

Nesse contexto, a matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legalidade da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela apelante, em razão do não pagamento das custas processuais, bem como à insurgência contra a condenação imposta na reconvenção.

No que tange à extinção do feito sem julgamento do mérito, restou cabalmente demonstrado nos autos que a apelante, após revogação do beneficio da gratuidade,
obteve o deferimento do parcelamento das custas processuais

e, mesmo assim,
não efetuou o pagamento integral das parcelas devidas
.

A decisão que concedeu o parcelamento das custas
foi expressa ao advertir a parte acerca da necessidade do pagamento regular.
No entanto, a recorrente quedou-se inerte,
descumprindo obrigação processual que lhe cabia, sem qualquer justificativa plausível
.

É certo que, conforme jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça

e deste

Tribunal de Justiça,

a intimação pessoal da parte autora não é exigida quando a extinção do processo decorre da falta de pagamento do parcelamento das custas processuais
, sendo necessária apenas nos casos de abandono da causa.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de pagamento integral das custas processuais parceladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal do autor para a regularização do pagamento.

(...)

Teses de julgamento:

“1.
A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor.

2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência
, conforme disposto no art. 485, § 1o, do CPC
.” (...) “ (RAC N.

1035678-84.2022.8.11.0041,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, J. 18.02.25)

“APELAÇÃO –
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL – EXTINÇÃO DO FEITO –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte comprovado os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça, nem procedido ao recolhimento das custas iniciais, a despeito de seu parcelamento, reparo algum deve ser feito na sentença que determinou a extinção do feito.

O art. 233, §2o, do Provimento CGJ n. 39/2020 da CNGC/MT, veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo.

A prévia intimação pessoal da parte se faz necessária apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não verificadas no caso em tela”
(RAC n. 0003616-61.2018.8.11.0004,

Rel. Desa.

Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, J. 21.10.24 - negritei)

O Código de Processo Civil, em seu artigo 290, estabelece que
a distribuição do feito será cancelada se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não efetuar o pagamento das custas processuais dentro do prazo assinalado
.

No caso concreto, a recorrente
teve ciência inequívoca da necessidade do pagamento das custas, até porque o parcelamento foi deferido, após revogação do beneficio da gratuidade, tendo inclusive recolhido 2 (duas) parcelas, mas não adimpliu a integralidade da obrigação, mantendo-se inerte, o que justifica a extinção do feito sem a necessidade de intimação pessoal
.

Dessa forma, correta a sentença ao extinguir a ação principal sem resolução do mérito.

No que se refere à reconvenção, a sentença deve ser mantida integralmente
.

A apelada demonstrou que sofreu
danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento da recorrente no contrato de financiamento de veículo
. A prova documental e testemunhal constante dos autos comprova que a apelante
deixou de pagar as parcelas do financiamento
, ocasionando a
ação de busca e apreensão promovida pelo banco credor

e a consequente
negativação do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito
.

A responsabilidade civil da apelante decorre do próprio inadimplemento, conforme previsão dos
artigos 186 e 927 do Código Civil
, pois

é

inequívoco o dever de indenizar quando a parte empresta seu nome para viabilizar um financiamento e, diante da inadimplência do verdadeiro contratante, tem seu nome negativado e sofre consequências financeiras,
que impõem o dever de reparar os danos causados por atos ilícitos.

O dano moral, advém da restrição ao crédito da apelada
extrapola o mero aborrecimento
, atingindo sua honra e causando transtornos que ultrapassam o desgaste comum do cotidiano.

Quanto ao dano material, restou demonstrado nos autos que a apelada
arcou com o pagamento de honorários advocatícios decorrentes da ação de busca e apreensão
, além de ter sofrido outras restrições financeiras em razão da negativação de seu nome, o que justifica a indenização fixada.

Portanto, agiu com o costumeiro acerto a juíza a quo, não merecendo reparos a
sentença hostilizada.

Por derradeiro,
considerando o desprovimento do recurso e o t
rabalho adicional realizado na fase recursal, impõe-se a

majoração dos honorários advocatícios, que elevo para 12% , nos

termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025